Tribunal: TJDFT
Processo: 0707392-18.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707392-18.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por MARIA BATISTA DE OLIVEIRA, contra a sentença de ID 66451497, proferida em ação de conhecimento, proposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Em suas contrarrazões, o apelado suscita a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de não terem sidos rebatidos os fundamentos do juízo de primeiro grau, deixando claramente de apresentar razões que justificassem a reforma da decisão prolatada, pois “o recurso de apelação é apenas uma cópia da própria inicial”. (ID 66451503). Assim, com fundamento nos artigos 9o, caput, 10o e 933, caput, todos do CPC, intime-se a apelante, Maria Batista de Oliveira, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar a respeito da referida preliminar. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator